Tribunal: TJDFT
Processo: 0745097-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. ART. 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. DOIS NÚCLEOS. CRIME ÚNICO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. APLICADA. PRIVILÉGIO. RÉU REINCIDENTE. IMPEDIMENTO LEGAL. PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO COGENTE. CRITÉRIOS.
I - Ausente o interesse recursal no pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, quando devidamente registrada e aplicada na sentença.
II - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base em face da negativação da culpabilidade, por se tratar de fato único.
III - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006 determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Ainda que o crack seja especialmente nocivo, a quantidade inexpressiva não justifica a majoração da pena-base.
IV - Firmou a jurisprudência o entendimento de que a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
V - Diante da ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Verificada a menoridade relativa na data do fato, o agente faz jus à atenuação da pena, nos moldes do art. 65, I, do Código Penal.
VII - Segundo o § 4o do artigo 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”.
VIII - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tal circunstância deve reverberar na dosimetria.
IX - Quando a pena pecuniária integra o tipo penal, sua fixação é cogente, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, devendo ser observados os limites determinados preceito secundário da norma violada, os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal para estabelecer a quantidade de dias-multa e a situação econômica do réu para o valor unitário de cada um deles (art. 60 do CP).
X - Possível o parcelamento da pena de multa, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, devendo o pleito ser apresentado ao Juízo da Execução Penal.
XI - Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, provido em parte.